Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716692-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A AGRAVADO: PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A em face de PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da execução n. 0737913-68.2021.8.07.0001. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se divergência entre a guia de custas judiciais com o comprovante de pagamento acostado aos autos (ID 46319054). Observa-se que a guia corresponde às custas iniciais e não ao preparo recursal. Dessa forma, há impedimento para o prosseguimento do recurso, devendo ser dada a oportunidade para que o Agravante suprir referida irregularidade. Portanto, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023 18:05:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador